Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-97.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços, relacionada à portabilidade de linhas. Indevida desativação do número e suspensão imotivada dos serviços, impedindo o regular uso por tempo relevante. Empresa ré que não

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços, relacionada à portabilidade de linhas. Indevida desativação do número e suspensão imotivada dos serviços, impedindo o regular uso por tempo relevante. Empresa ré que não logrou comprovar a culpa do consumidor em relação à irregularidade noticiada.
Danos morais. Indenização cabível. Indevido cancelamento da linha telefônica e omissão da ré em regularizar o serviço, apesar das diversas reclamações feitas pelo consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade civil perante os consumidores que é objetiva. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00. Quantia que comporta minoração para R$ 4.000,00, que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir a indenização fixada em primeiro grau. Recurso parcialmente provido.